Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723936-83.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PORTUGAL DE LACERDA APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagner Portugal de Lacerda contra decisão monocrática proferida pelo Des. Maurício Silva Miranda (ID 79027543), que, em observância a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1560244, determinou a suspensão da apelação até o julgamento definitivo do Tema n. 1.417 da Repercussão Geral. Nas razões recursais dos embargos de declaração (ID 79660245), o embargante/apelante sustenta a ocorrência de contradição na decisão monocrática. Tece considerações sobre os fatos e alega que a questão abordada no Tema n. 1.417 da Repercussão Geral não se confunde com a questão discutida nestes autos. Diante das razões recursais, pugna pelo conhecimento e pelo acolhimento dos embargos de declaração. O processo foi redistribuído a esta Relatoria em razão do falecimento do Des. Maurício Silva Miranda (IDs 79946400, 79948144 e 79948144). É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina que cabe ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Nas razões recursais (ID 79660245), o embargante/apelante sustenta a ocorrência de contradição na decisão monocrática. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício apontado. Sobre o vício da contradição, elencado no art. 1.022, I, do CPC, destaca-se que este versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. A contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão contraditório é aquele carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar aludido dispositivo processual, ressaltam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2], in verbis: Contradição. É contraditória a decisão quando constar fundamentação ou solução x e y na mesma decisão, de modo a criar insegurança jurídica e mesmo interpretação duvidosa a respeito do quê, de qual comando entre os contraditórios deve prevalecer. A contradição deve ser interna, ou seja, constante da própria decisão embargada em si mesma considerada. Caso haja contradição entre o decidido e prova dos autos (fato, documento, conclusão pericial), ou entre o decidido e texto da lei ou de dispositivo normativo (súmula vinculante, súmula, decisão em RG, RERep ou REspRep), poderá ter havido error in iudicando e são incabíveis os EDcl pelo vício da contradição. Essas contradições externas, entretanto, podem ensejar o cabimento dos EDcl por outra causa de admissibilidade, que não a contradição. (...) Contradição externa. “Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Complementando, colacionam-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inexistem as omissões no acórdão embargado tal como apontadas pelo recorrente, extraindo-se da construção argumentativa dos embargos o caráter infringente da medida.2. A contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela considerada "interna" do julgado, o que equivale a dizer que se trata de recurso passível de acolhimento se e somente se verificada a necessidade de superação de defeito na construção lógica da fundamentação da decisão recorrida, na qual razões de decidir colidem logicamente entre si (afirmação de "A" e de "não A" simultaneamente); ou em que a motivação empregada conduza racionalmente a conclusão oposta àquela externada na decisão (motivação por "A" e conclusão por "não A"). Caso em que é patente que não se está a apontar verdadeira contradição no acórdão, sendo a alegação, em verdade, manifestação do inconformismo do embargante para com os fundamentos adotados pelo acórdão e a conclusão que, logicamente, deles decorre. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 5/6/2024, DJe de 12/6/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso. 2. Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.) No particular, a decisão monocrática recorrida fundamentou a suspensão do processo de forma lógica, sem contradição a ser eliminada. Em um primeiro momento, destacou-se que, em decisão proferida nos autos do ARE 1560244, o Min. Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos judiciais que versam sobre normas que disciplinam a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Na sequência, a decisão concluiu que a questão discutida nos autos versa sobre a questão controvertida no Tema n. 1.417 da Repercussão Geral. Por pertinente, confira-se a fundamentação desenvolvida na decisão recorrida: (...) O eminente ministro Dias Toffoli, do colendo Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de todos os processos judiciais que tratam da responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte em tramitação no país. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417). Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.417/STF. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Nesse contexto, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição, quando, na realidade, pretendem os embargos a adequação do pronunciamento judicial ao particular interesse do embargante. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão recorrida, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Por fim, destaca-se que os embargos de declaração não são o meio processual adequado para pleitear eventual dessobrestamento processual. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 79027543, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema n. 1.417 da Repercussão Geral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 21a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2023. RL-1.195. E-book. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.195% 20. Acesso em: 18 fev. 2025.